Tribunal: TJES
Processo: 5000042-25.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000042-25.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: ROSEMARY STACUL MENEZES
RECORRIDO: DOIS AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
DOIS AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que os pedidos expostos na exordial devem ser julgados improcedentes;
c)
que

a parte recorrida não comprovou minimamente as alegações expostas em sua exordial;
d)
que não praticou nenhuma conduta violenta ou agressiva a dignidade da recorrida;
e)
que

na verdade a recorrida busca enriquecimento sem causa às custas da recorrente;
f)
que

não praticou qualquer conduta ilícita;
g)

que

inexiste a possibilidade de condenação a título de danos morais;
h)
que o
quantum
a título de danos morais fixado na sentença do D. juízo deve ser minorado, pois se encontram em patamares exorbitantes.

O cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta da recorrente foi vexatória e se ultrapassou os limites da vigilância quando da abordagem em face da recorrida, em seu estabelecimento comercial, e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que a parte recorrida alega que a recorrente,
teria realizado abordagem abrupta e vexatória, sob a alegação de que ela teria furtado objetos no interior do supermercado.

Ao revés, a recorrente alega que na verdade realizou abordagem
“normal” e como de costume, inclusive de forma respeitosa, havendo apenas a solicitação de que a recorrida mostrasse o interior de sua bolsa, situação esta realizada mediante o seu consentimento.

O Juízo
a quo
julgou os pedidos da exordial parcialmente procedentes, pois entendeu ilícita a conduta praticada pela parte recorrente, visto ter extrapolado a abordagem “normal e costumeira” no exercício da vigilância em seu estabelecimento comercial.

Pois bem, em detida análise dos autos verifico que a parte recorrente não possui razão em seu pleito, pelos motivos que passo a narrar.

Primeiramente, é imperioso destacar que a recorrida faz jus à fixação a título de danos morais, em importe razoável e proporcional ao dano sofrido, de modo que acertou o D. juízo na prolação da sentença, e, ao revés do alegado, não merece qualquer reparo.

Isto porque, a parte recorrida junta aos autos Boletim Unificado (ID. 865945), onde consta que um funcionário da recorrente, de nome
Adeon Antonio Simao
(encarregado no estabelecimento)
,
confirmou em seu depoimento que o segurança responsável pela “revista” daquele dia, havia feito um “procedimento em uma senhora” e que ao se aproximar, notou que a recorrida estava chorando e dizia que havia sido humilhada.

Destarte, a abordagem foi realizada, pois naquela oportunidade o funcionário de nome
Eliakim
havia sido informado que uma pessoa com as mesmas características da recorrida teria furtado aquele estabelecimento comercial, o que denota erro por parte da recorrente quando realizou abordagem em pessoa diversa daquela que, verdadeiramente, teria praticado o suposto crime de furto.

No entanto, observa-se que além do funcionário da recorrente incorrer em erro, pois abordou pessoa diversa, tal procedimento foi realizado, ao meu ver, de modo a abalar o estado psicológico da recorrida.

Tal alegação se confirma pelo depoimento da recorrida e do encarregado da recorrente, inclusive já mencionado acima, que encontrou a recorrida chorando e dizendo que havia sido humilhada.

Assim, restou evidenciado que a recorrida passou por uma situação desnecessária que extrapolou o dever legal de vigilância em situações de expediente normal, haja vista que ela foi abordada como se tivesse furtado o supermercado em questão, o que ensejou toda a situação descrita nos autos.

Por outro lado, observa-se que foi solicitada, à parte recorrente, as imagens de vídeo e monitoramento do dia dos fatos, para melhor deslinde do caso em apreço.

Ao revés, não se obteve acesso ao material, sob a justificativa de que as imagens daquele dia foram sobrepostas, de modo que no dia posterior já não mais poderiam ser acessadas, o que impossibilitou que fossem apresentadas tanto em sede policial quanto ao juízo
a quo
.

Dessarte, a recorrente com o fito de comprovar sua conduta, junta “
prints”
das telas de seu sistema e da terceirizada, onde constam “sem gravação” (ID
865976
) para o dia 19/12/2020, no entanto, nada esclarece sobre a legitimidade da sua conduta, já que foram produzidas unilateralmente e não foram corroboradas por quaisquer outros elementos de prova dos autos.

Em vista disso e por todo o exposto, indubitável a ilicitude praticada pela recorrente, pois cabia tão somente a ela trazer aos autos as imagens que comprovam que a abordagem fora feita sem excessos, mas do que se extrai dos autos é que na verdade o supermercado, ora recorrente, extrapolou os limites da vigilância.

Desta forma, uma vez observada a verossimilhança das alegações da parte demandante, que comprovou minimamente o ocorrido, consubstanciado com seu depoimento, bem como do funcionário da recorrente, cumulado com a ausência de apresentação das imagens solicitadas, são fatores que somados, confirmam a necessidade de indenização a título de danos morais em favor da recorrida.

Nesse ínterim, observa-se que a recorrida buscou dos meios ao seu alcance para provar o alegado em sua exordial, no entanto, devido a sua hipossuficiência, que restou evidenciada, especialmente se comparada a condição técnica que o supermercado demandado possui, impossibilita que a recorrida traga aos autos imagens e documentos mais detalhados, estes que estão sob a posse da recorrente.

Assim, resta evidenciado que a conduta da recorrente configurou ato ilícito que deve ser reparado. E nesse sentido, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO -
ABORDAGEM INADEQUADA POR FUNCIONÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SUSPEITA DE FURTO INFUDADA
- REPARAÇÃO - NECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. Constatada abusividade na ação dos funcionários de supermercado ao abordarem, de forma vexatória e inadequada, o consumidor sob falsa suspeita de furto, necessária é reparação por danos morais, eis que existente nexo causal entre a conduta e o dano. Para fixação do montante da indenização, é imprescindível utilizar-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos parâmetros de fixação utilizados pelo Tribunal. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.041333-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 15/06/2020) (original sem destaque).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, que passou por constrangimento desnecessário sob a alegação de ter praticado crime de furto, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO VEXATÓRIO. ABORDAGEM INDEVIDA POR PARTE DA RECORRENTE. SUSPEITA DE QUE A RECORRIDA HAVIA PRATICADO CRIME DE FURTO DE OBJETO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMAGENS DE VÍDEO E MONITORAMENTO SOB O PRETEXTO DE QUE AS IMAGENS DO DIA DOS FATOS (19/12/2019) NÃO EXISTIAM MAIS, VISTO QUE FORAM SOBREPOSTAS.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. ABORDAGEM REALIZADA CAPAZ DE CONSTRANGER E FERIR A IMAGEM DA CONSUMIDORA. MANIFESTO ABUSO DE DIREITO DO FORNECEDOR. ATO ILÍCITO RECONHECIDO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI N° 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.